Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750060-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA ELISABETH NOGUEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GILDA ELISABETH NOGUEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 00737439-92.2024.8.07.0001, na qual figura como exequente PAULO CESAR FARIAS VIEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD nos termos seguintes: (ID 216865205): “Inicialmente, conforme documento de ID 215764971, verifica-se que a executada recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à executada GILDA ELISABETH NOGUEIRA. Defiro o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, do CPC, em favor da executada GILDA ELISABETH NOGUEIRA. Anote-se. A decisão de ID 210070523 deferiu a penhora via Sistema SISBAJUD em nome da executada, restando frutífera (ID 216253376). Em virtude do resultado positivo da diligência, converto em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do referido diploma legal. A executada GILDA ELISABETH NOGUEIRA apresentou impugnação no ID 215764960, sustentando, em suma, que os valores bloqueados são provenientes de salário. Discorre sobre a impenhorabilidade das referidas verbas e pugna pela desconstituição da penhora. Vale ressaltar que a penhora on-line está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, garantindo maior celeridade e efetividade para a prestação jurisdicional. Ainda, conforme o seu § 3o, inciso I, compete ao devedor comprovar a origem da verba objeto de penhora. Não assiste razão assiste à referida parte executada, uma vez que os extratos de IDs 215764972 e 215764973 estão incompletos, não demonstrando que esses extratos correspondem à conta de seu salário. Ante o exposto, em virtude da executada não ter comprovado que o valor penhorado é proveniente de conta salário, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada GILDA ELISABETH NOGUEIRA e mantenho a penhora incidente sobre os valores penhorados junto à conta corrente da executada. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, oficie-se à instituição financeira responsável para que transfira a quantia penhorada, via SISBAJUD de ID 216253376, para a conta da parte credora. Já em relação à devedora TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, fica esta intimada por simples publicação da presente penhora, podendo apresentar impugnação nos termos do artigo 525, § 11o, do CPC, em 15 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, desde já defiro a expedição de alvará em nome do credor. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados deferidos pela decisão de ID 210070523. Intimem-se.” Em seu agravo, o recorrente pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de determinar o desbloqueio da quantia nominal de R$ 12.670,70 (doze mil, seiscentos e setenta reais e setenta centavos) e a suspensão de eventuais bloqueios na sua conta a qual recebe seus proventos de aposentadoria. No mérito, pede a confirmação da liminar. Os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria e inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, conforme prevê o art. 833, IV e X, do CPC e a sua destinação está diretamente vinculada à subsistência da agravante e de sua família, relata. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da impossibilidade de a agravante acessar sua única fonte de renda, comprometendo não apenas sua subsistência, mas também a continuidade do tratamento essencial e ininterrupto de sua neta Eduarda, acrescenta. A impossibilidade de acesso ao pagamento mensal, sua única fonte de renda, compromete não apenas a sua subsistência, mas também a assistência imprescindível à neta tetraplégica, a qual exige cuidados especiais, alimentação adequada, fisioterapia e atendimento médico contínuos. Tais despesas demandam recursos financeiros constantes e imediatos, impossíveis de serem supridos com o bloqueio mantido, destaca. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 66551979). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, o qual envolve a cobrança de honorários advocatícios e cuja ordem judicial de bloqueio soma o importe de R$ 124.459,24 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos). A pesquisa SISBAJUD (ID 189446956) resultou no bloqueio do total de R$ 12.670,70, em conta de titularidade da executada, no Banco do Brasil, ocorrido no dia 23/10/2024 (ID 66551836). É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Há comprovantes nos autos de ter o bloqueio incidido sobre a conta da parte agravada atingindo verba salarial, conforme contracheque (ID 66551833). Ademais, o extrato da conta bancária do mês em que houve o bloqueio (ID 66551834) demonstra a origem salarial da verba. No caso, a executada se desincumbiu do ônus de provar serem os valores encontrados de natureza salarial ou referentes à reserva financeira, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Cumpre ressaltar a situação econômico da executada, ora agravada, servidora pública aposentada do Senado Federal, percebendo remuneração líquida de R$ 20.985,80, conforme consta do contracheque de ID 66551833. Nesse contexto, a penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para limitar a penhora SISBAJUD ao percentual de 10% das verbas salariais constantes na conta da parte agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 27 de novembro de 2024 21:42:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador